Tribunal: TJDFT
Processo: 0732886-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada por menor, representada por sua genitora, com pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face de seu genitor, em razão de supostos abusos sexuais praticados contra a criança. A defesa suscitou preliminar de não conhecimento da reclamação, sob o argumento de inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reclamação criminal, à luz do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT, contra decisão relativa a medidas protetivas de urgência; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão das medidas protetivas em favor da criança, nos termos da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação criminal é admitida no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e, à falta de recurso específico, possa causar dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A jurisprudência do TJDFT consolidou o entendimento de que o instrumento é cabível em hipóteses que envolvam decisões sobre medidas protetivas de urgência.
4. Em delitos praticados no âmbito familiar contra crianças e adolescentes, a palavra da vítima assume especial relevância, dada a natureza da violência e a dificuldade probatória que a caracteriza.
5. O laudo pericial inconclusivo não afasta a necessidade de proteção, sobretudo quando persistem indícios mínimos de risco à integridade física e psicológica da vítima, observando-se o princípio da primazia do melhor interesse do menor.
6. A adoção de medidas protetivas proporcionais e cautelares, sem ruptura completa do convívio familiar, equilibra a proteção da vítima e o direito de convivência paterna, até ulterior reavaliação judicial, conforme o art. 20, VI, da Lei n. 14.344/2022.
7. As medidas protetivas devem observar o princípio do melhor interesse da criança, podendo o juízo de origem reavaliá-las a qualquer tempo diante de novos elementos fáticos.
8. A supervisão das visitas deve ser realizada por pessoa de confiança da genitora da criança, medida que visa garantir a ordem pública e trazer segurança jurídica, afastando risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO
9. Reclamação conhecida e julgada parcialmente procedente.